Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FAIXA DE RETENÇÃO. COLISÃO LATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
2. Na hipótese, o autor alega que trafegava em uma via com faixa de retenção ao final e aguardava o momento adequado para efetuar a transposição de faixa, quando foi atingido na lateral pelo veículo do réu. O réu (recorrente) afirma que o autor provocou a colisão ao mudar de faixa de forma imprudente.
3. Se o recorrente não produziu prova da culpa exclusiva do autor, merece prestígio a sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes e julgou improcedentes os pedidos.
4. Além disso, a ausência de orçamentos ou de comprovante de pagamento do conserto do veículo desautoriza a indenização de danos materiais pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.